Tribunal: TJSP
Processo: 1008249-16.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Insurgência do réu – Acolhimento – Cerceamento de defesa evidenciado – Partes que foram casadas no regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram judicialmente em março de 2013 – Sentença proferida na ação de divórcio litigioso, no sentido de que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Insurgência do réu – Acolhimento – Cerceamento de defesa evidenciado – Partes que foram casadas no regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram judicialmente em março de 2013 – Sentença proferida na ação de divórcio litigioso, no sentido de que todos os bens amealhados no casamento deveriam ser partilhados à proporção de 50% - Alegação da autora de que o ex-marido procedeu à venda, posterior ao divórcio, de dois automóveis, sem lhe repassar a fração que lhe cabia no produto da venda, o que motivou o ajuizamento desta ação de cobrança – Réu que, todavia, afirma terem as partes entabulado acordo verbal de que os veículos seriam alienados para que com o numerário obtido, parte das dívidas contraídas em nome dele, em benefício da família na constância do casamento, fossem quitadas, o que abrange, inclusive, despesas de cirurgia estética realizada pela autora – Pedido de prova oral acerca do acordo verbal entabulado entre as partes tempestivamente apresentado e não examinado em primeiro grau – Prova documental indicativa de que, de fato, as dívidas contraídas em nome do réu remontam ao período em que as partes eram casadas – Prova oral que, por isso, era indispensável ao adequado enfrentamento do mérito – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008249-16.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ANTÔNIO CARLOS CARVALHO GAZITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
RUTE SOARES DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1008249-16.2014.8.26.0362
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado(a): Dr(a). Fernando Colhado Mendes
Apelante: Antônio Carlos Carvalho Gazito
Apelada: Rute Soares de Sousa
Voto no 00432G
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Indenização por
Danos Materiais Sentença de procedência da ação
principal e de improcedência da reconvenção

Insurgência do réu Acolhimento Cerceamento de
defesa evidenciado
Partes que foram casadas no
regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram
judicialmente em março de 2013 Sentença proferida
na ação de divórcio litigioso, no sentido de que todos
os bens amealhados no casamento deveriam ser
partilhados à proporção de 50% - Alegação da autora
de que o ex-marido procedeu à venda, posterior ao
divórcio, de dois automóveis, sem lhe repassar a
fração que lhe cabia no produto da venda, o que
motivou o ajuizamento desta ação de cobrança Réu
que, todavia, afirma terem as partes entabulado
acordo verbal de que os veículos seriam alienados
para que com o numerário obtido, parte das dívidas
contraídas em nome dele, em benefício da família na
constância do casamento, fossem quitadas, o que
abrange, inclusive, despesas de cirurgia estética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
3
realizada pela autora Pedido de prova oral acerca do
acordo
verbal
entabulado
entre
as
partes
tempestivamente apresentado e não examinado em
primeiro grau Prova documental indicativa de que,
de fato, as dívidas contraídas em nome do réu
remontam ao período em que as partes eram casadas
Prova oral que, por isso, era indispensável ao
adequado enfrentamento do mérito
Sentença
anulada

RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 100/101,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a
“ação de indenização por danos materiais” ajuizada por RUTE
SOARES DE SOUZA contra ANTONIO CARLOS CARVALHO
GAZITO, para condenar este último ao pagamento de metade do
valor das vendas dos veículos referidos nos autos, e
improcedente a reconvenção ofertada.
Insurge-se o apelante, réu na ação, aduzindo que ao se
divorciar da apelada, dentre outras questões, foi procedida à
partilha de dois automóveis, que estavam em sua posse, e de
uma motocicleta, que ficou na posse da ex-esposa. Pontua que
ao vender os carros que estavam consigo, utilizou o numerário
que obteve para pagar dívidas contraídas na constância do
casamento e revertidas em proveito da família, o que teria sido
ajustado verbalmente entre as partes. Assevera que referidas
dívidas não foram objeto da ação de divórcio, em razão da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
4
revelia naqueles autos e da omissão da apelada em enumerá-las.
Defende que a pretensão da apelada em obter metade do
produto da venda dos automóveis, nesse cenário, revela
vantagem indevida, o que não se poderia admitir. Entende que o
produto da venda da motocicleta que estava na posse da
apelada, deve ser igualmente partilhado entre as partes. Sustenta
que as dívidas contraídas durante o casamento, no total de
R$41.691,63, devem ser igualmente objeto de divisão, o que foi
regularmente requerido em sede de reconvenção. Suscita a
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, na medida
em que tinha interesse na produção de outras provas, o que foi
obstado pelo julgamento do feito no estado. Pede o provimento
do apelo, nos termos ora indicados (fls. 103/108).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 111/116).
Reconhecida a incompetência da d. 31a Câmara de Direito
Privado para julgamento da causa em 23.10.2018 (fls. 121/126),
vieram os autos à conclusão desta relatoria em 22.10.2020 (fls.
130).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, ressalto que em diversas oportunidades no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
5
decorrer do feito, o apelante requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, o que deixou de ser
apreciado pelo d. Juízo a quo de forma expressa.
Assim, com base nos precedentes consolidados perante o
c. Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que houve deferimento
tácito da benesse legal ao apelante, consoante se infere a seguir:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo
na ocorrência de carência de fundamentação válida.
2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art.
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão
embargada.
3. 'A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido
de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu
deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem
o correspondente preparo'. (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min.
Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016).
4. 'É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de
assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-
se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao
trâmite normal do feito' (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe
25/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
6
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” - destacamos - (STJ, AgInt
nos EDcl no REsp 1616527/PR, Rel. Min. Tasso Sanseverino,
Terceira Turma, j. 29.10.2018)
Esse é também o entendimento adotado por esta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA
QUESTÃO FORMULADA EM
PRIMEIRO GRAU, PORÉM NÃO APRECIADA
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO QUE IMPLICA O DEFERIMENTO TÁCITO DO
BENEFÍCIO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE E
LIMITE DE CRÉDITO - TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS MATÉRIA OBJETO DE PRONUNCIAMENTO
PELO
STJ
EM
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO
AO
PROCEDIMENTO DO ART. 543-C, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA
ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS E APLICADAS LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE,
DIVULGADA PELO BACEN, SALVO SE A COBRADA FOR MAIS
VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
CAPITALIZAÇÃO - NÃO
COMPROVADA A PACTUAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO
DA REFERIDA PRÁTICA EM QUALQUER PERIODICIDADE

SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” - destacamos - (TJSP;
Apelação 1024343-16.2017.8.26.0562; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 26/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
7
“APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão
(Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente, consolidando a
propriedade e a posse exclusiva do bem caracterizado nos autos em
mãos do autor, tornando definitiva a liminar concedida e afastado o
pedido de declaração da abusividade da capitalização mensal de
juros. Recurso da ré. - Justiça Gratuita. Pedido formulado pela ré,
microempresa, na contestação e não apreciado pelo juízo de
primeiro grau, ausente impugnação em réplica ou em
contrarrazões. Deferimento tácito da postulação. Precedentes
jurisprudenciais. - Cerceamento de defesa. Não configuração.
Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria de
direito, inclusive pacificada no C. STJ. - Mérito. Recurso que aborda
matéria atinente à inconstitucionalidade da prisão civil de devedor
fiduciário em garantia nas ações de depósito. Apelante que se
insurge contra questão de mérito que não foi abordada na r. sentença
recorrida e não envolve matéria de ordem pública. Razões recursais
dissociadas da fundamentação da r. sentença. Descumprimento do
art. 1.010, inciso II, do CPC. Impossibilidade de conhecimento do
recurso
nesse
ponto.
Sentença
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO,
com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do
autor, de 10% para 12% sobre o valor corrigido da causa, com base
no art. 85, § 11, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.” - destacamos - (TJSP;
Apelação 1002855-11.2016.8.26.0539; Relator (a): Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz
do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data
de Registro: 21/11/2018)
Nesse cenário e, satisfeitos os demais pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
8
admissibilidade, deve a apelação interposta ser recebida, em
seus regulares efeitos.
Ainda preambularmente, observo que o pedido deduzido
pelo apelante, de partilha do produto da venda da motocicleta
que estava na posse da apelada, configura inovação recursal, eis
que não debatida no curso do processo, razão pela qual não
pode ser conhecida.
Superadas
essas
questões,
quanto
ao
mérito,
a
insurgência merece prosperar, ante ao evidente cerceamento de
defesa.
Deflui dos autos que as partes foram casadas de
20.04.1996 até 07.03.2013, quando se separaram de fato.
Ajuizada
ação
de
divórcio
litigioso
(autos
no
4002930-50.2013.8.26.0362), foi ela julgada procedente, com
determinação, dentre outras questões, de partilha de todos os
bens móveis e imóveis amealhadas na constância do casamento,
à proporção de 50% (fls. 20/21). O trânsito em julgado se operou
em 08.04.2014 (fls. 22).
Dentre os bens partilhados, havia dois automóveis, que
estavam na posse direta do apelante, o qual procedeu à venda
posterior, sem o correspondente repasse da fração devida à ex-
esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
9
Daí o ajuizamento da ação principal de cobrança, por meio
da qual a apelada buscou o recebimento do numerário que lhe
era devido.
O apelante reconhece a existência do condomínio, bem
como que procedeu à venda dos veículos, apropriando-se da
integralidade do produto da alienação.
Questiona, contudo, que nada seria devido à apelada, posto
que os valores teriam sido empregados para pagamento de
dívidas do casal, contraídas enquanto ainda estavam juntos.
Elucida que, aliás, boa parte do débito foi destinada ao
pagamento de cirurgia plástica realizada pela apelada.
A corroborar referidas despesas, apresentou o apelante os
documentos de fls. 85/88, que se consubstanciam em dívida de
cartão de crédito (R$7.549,69) e dívida de cheque especial
(R$29.136,73) junto ao Banco Itaú, além de dívida de cheque
especial junto ao Banco Bradesco (R$5.005,21).
Note-se que referidos débitos, de fato, foram contraídos
quando as partes ainda eram casadas, afinal, a separação de
fato se deu em março de 2013 e a renegociação de dívida junto
ao Banco Itaú se deu em abril de 2013, certo de que a
contratação de cheque especial ocorreu em janeiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
10
Logo, embora não haja prova consistente de que os débitos
contraídos em nome do apelante foram revertidos em proveito da
família, a coincidência de datas é forte indicativo desse fato.
Ao lado disso, afirma o apelante que fez um acordo verbal
com a apelada, no sentido de que o produto da venda dos
veículos comuns seria empregado para pagamento das dívidas
do casal, ajuste esse que seria comprovado por meio de prova
oral, cujo requerimento tempestivamente realizado (fls. 66/67),
não foi sequer analisado em primeiro grau.
Note-se que a despeito de não ter havido partilha de dívidas
por ocasião do divórcio, parece fundamental apurar se teria
efetivamente havido ajuste entre as partes, sobre utilização do
produto da venda dos automóveis para pagamento dos débitos
de cheque especial e cartão de crédito contratados pelo apelante,
além de cirurgia meramente estética realizada pela apelada.
Portanto,
entendo
indispensável
ao
adequado
enfrentamento do mérito a colheita de prova oral, posto que os
indícios documentais são consistentes de que há dívidas comuns
às partes contraídas apenas em nome do apelante, devendo o
alegado acordo verbal acerca da destinação do produto da venda
dos veículos havidos em condomínio ser melhor apurado por
meio de prova oral.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008249-16.2014.8.26.0362 -Voto no 00432G
11
recurso para anular a r. sentença, com DETERMINAÇÃO de
oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal da
apelada, para que somente então possa o mérito da causa ser
decidido.
Diante desse resultado, descabida, por ora, a condenação
em custas e honorários advocatícios.
RODOLFO PELLIZARI
Relator